Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de apelação em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. A Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo, que não pode permanecer paralisado à espera de providências da parte autora.
3. A inércia em promover atos tendentes à angularização da relação processual justifica a extinção do processo, mormente em caso de óbito da parte ré e da inercia do titular do pólo ativo em promover a necessária substituição.
4. Recurso conhecido e desprovido.